Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700103-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL DOS SANTOS RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0701207-47.2025.8.07.0001 que deferiu a tutela provisória para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, no que se refere aos pedidos de inversão do ônus da prova e de produção de prova documental. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025 17:30:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador